Tribunal: TJSP
Processo: 1017139-12.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR - SERVIÇOS BANCÁRIOS – GOLPE DO FALSO ADVOGADO – Autor recebeu contato pelo aplicativo Whatsapp de suposto assistente de advogado, efetuando pagamento na modalidade PIX em proveito de terceiro – Corréu Itaú, instituição com a qual o autor mantém vínculo, somente viabilizou a operação efetuada por ato volitivo de seu correntista – Anormalidade da transação não passível de ser

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR - SERVIÇOS BANCÁRIOS – GOLPE DO FALSO ADVOGADO – Autor recebeu contato pelo aplicativo Whatsapp de suposto assistente de advogado, efetuando pagamento na modalidade PIX em proveito de terceiro – Corréu Itaú, instituição com a qual o autor mantém vínculo, somente viabilizou a operação efetuada por ato volitivo de seu correntista – Anormalidade da transação não passível de ser detectada prontamente pelo corréu - Ausência de imediata comunicação pelo autor impediu que o corréu Itaú lograsse êxito na reversão da transação – Causa excludente de responsabilidade (art. 14, § 3.o, inciso II, CDC) - Quantia direcionada à conta pré-paga administrada pela corré Transfeera, que mantém contrato com a terceira beneficiária do pagamento, Royalt Tech, prevendo que valores oriundos de pagamentos são depositados em uma conta de pagamento por ela gerenciada - Desídia da corré Transfeera na verificação de com quem selava relação jurídica, permitindo a utilização de sua plataforma, circunstância que se mostrou decisiva ao desfecho do engodo - Falha na prestação de seus serviços, incidindo à espécie o contido no art. 17, do CDC – Não obstante, falta de cautela mínima do autor ao efetuar o pagamento – Culpa concorrente – Prejuízo que deve ser partilhado entre o autor e a corré Transfeera – RECURSO PROVIDO EM PARTE, a fim de condenar a corré Transfeera à reparação do dano material, limitado à metade da quantia subtraída do autor.